Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. JÁ ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU DESÍDIA. INEXISTÊNCIA DE ISONOMIA PROCESSUAL COM RELAÇÃO A CORRÉU. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 155, §4o, inc. II e IV, do Código Penal (por duas vezes).
2. Os requisitos legais da prisão preventiva e a alegação de excesso de prazo por desídia do Juízo já foram analisados pelo Colegiado em habeas corpus anteriores, não havendo fato novo que justifique a revogação da custódia cautelar.
3. Não se verifica no caso concreto a alegada inexistência de isonomia processual em razão do fato de o corréu responder ao processo em liberdade, haja vista não haver qualquer elemento nos autos que demonstre que o apontado corréu estaria em situação idêntica ao paciente, ensejando-lhe a extensão do benefício, de forma a caracterizar a ilegalidade na manutenção da segregação do paciente
4. Ordem conhecida e denegada.